Tribunal: TJMT
Processo: 8017213-54.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal para julgar improcedente os danos morais ou alternativamente reduzir o valor do quantum indenizatório.
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Além do mais, transcorreu-se mais de 6 (seis) anos do fato, o que torna inviável o pedido.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não configura cerceamento de defesa a ausência de designação de audiência de instrução quando possível o julgamento antecipado da lide, notadamente quando a providência se mostra totalmente desnecessária para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo.
5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Em contraprova, a empresa concessionária traz relatório de interrupções juntado no id. n. 24751988, no qual verificam-se oscilações, mas não nos dias 7, 8, 11 e 12 de maio de 2014, afirmando que a unidade consumidora da parte autora-recorrida é abastecida por subestação não afetada pelo apagão.
7. Ausência de provas segura de que o recorrido tenha sido atingido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Poconé, pois inexiste provas de que à época dos fatos foi realizada reclamação junto a recorrente ou qualquer número de protocolo de tentativa de resolução da questão na via administrativa. Inicial fundada apenas no fato e na existência da Ação Civil Pública que teria reconhecido a falha, contudo, não demonstra o atingimento da sua unidade consumidora.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDEL LIMA NAGY - CPF: 207.149.121-15 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020